Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724164-23.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: EDINEI SOUZA, MONICA OLIVEIRA VIEIRA SOUZA, ARI RAVANELLO, MARILI RAVANELLO, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Portal do Sol Incorporação Ltda. (ID no 13939879, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 13332219). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro